Tribunal: STF
Processo: RE 953378
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. LIVROS INFANTIS. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. INTERRUPÇÃO DO DESPACHO ADUANEIRO. DESPESAS PORTUÁRIAS.
    1. A mercadoria importada não pode ser considerada como 'Livros de registro e de contabilidade, bloco de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes' (NCM 4820.10.00), pois, embora não sejam livros totalmente prontos, são livros por fazer a partir de informações da criança - o que não os torna bloco de notas ou de apontamentos.
    2. A noção de livro, com a modernidade, tem se modificado, e não pode ficar mais com o conceito restrito. A educação cultural exige novas formas de transmissão de conhecimento, e o só fato de a publicação incluir páginas com espaço para contar segredos, sonhos e curiosidades sobre sua vida e ainda colar recordaçõe tampouco justifica seu enquadramento na classificação fiscal pretendida pela ré - restando mais adequada a classificação adotada pela importadora (NCM 4901.99.00 - OUTROS LIVROS, BROCHURAS E IMPRESSOS SEMELHANTES).
    3. Comprovado o equívoco da Receita Federal na classificação da mercadoria importada pela autora, resta confirmada a procedência do feito. Precedentes desta Corte.
    4. Apelo da parte autora provido para reconhecer seu direito ao ressarcimento das despesas portuárias, a partir da data da interrupção indevida do despacho aduaneiro.”
    Após provimento do recurso especial determinando o retorno dos autos à origem, para novo julgamento dos embargos de declaração, foi proferido acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE.
    1. A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal, conforme prescrito no art. 535 do CPC, ou, ainda, por construção jurisprudencial, para correção de erro material no julgado ou prequestionamento.
    2. Reconhecida a existência de omissão no acórdão pelo e. STJ, acolhem-se os presentes aclaratórios para acrescentar fundamentação pertinente ao julgado, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. Sustenta, em essência, “ser correta a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo desta demanda, bem como que a Justiça Federal é competente para o julgamento do feito em face deste sujeito passivo, ainda que excepcionalmente”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código de Processo Civil e a LC 87/1996, providência vedada nesta via processual. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Legitimidade passiva. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da lide, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 938374 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator